Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao reconhecer a culpa concorrente entre o autor e a instituição financeira por fraude bancária, fixou valor distinto no dispositivo em relação à fundamentação quanto à indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no valor fixado no dispositivo do acórdão, divergente daquele apontado na fundamentação, e se tal vício autoriza a correção mediante embargos de declaração com fulcro no art. 1.022, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material é vício corrigível por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, e refere-se a equívoco objetivo na redação da decisão, como lapsos de cálculo, numeração ou digitação.
4. Na hipótese, embora o acórdão tenha reconhecido a culpa concorrente das partes e indicado, na fundamentação, o valor de R$ 3.087,50 como prejuízo suportado por cada uma, fixou, no dispositivo, de forma equivocada, o valor de R$ 13.707,52, o que destoa do montante efetivamente deduzido na inicial (R$ 6.175,00). Verificada a divergência entre os fundamentos e a parte dispositiva, impõe-se a correção do erro material.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração acolhidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III; CC, art. 945.

(ic)